Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017392-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO -

IMPETRAÇÃO

MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – COMETIMENTO DE NOVO CRIME - TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC no 107701).

A jurisprudência do c. STJ
“encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave”
(HC no 527.452/SP).

O c. STJ firmou entendimento de que a falta de pagamento de prestação pecuniária, sem justificativa, constitui fundamento
“para conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do CP”
e, consequentemente,
“sua regressão cautelar ao regime fechado”
(STJ, AgRg no HC n. 516.321/SP).

“O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o
regime
mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como
crime
doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do
regime
aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na
regressão
de
regime
prisional. Precedentes. 2. No caso, sendo a
regressão
de
regime
fundamentada na prática de
crime
doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) [...] não há falar-se em constrangimento ilegal”
(AgRg no HC no 660178/SP )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017392-84.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DRa. GLEICIANE PEREIRA

PACIENTE(S): LUCAS SOARES DIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS SOARES DIAS contra ato comissivo do Juízo da Vara da Execução Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0002708-81.2019.8.11.0064), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto - art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que seria ilegal a regressão do regime aberto ao fechado por falta de pagamento
“da prestação pecuniária imposta, não possui elevado grau de reprovabilidade”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja restabelecido o regime aberto (ID 141397684), com documentos (ID 141397685/141397690).

O pedido liminar foi indeferido (ID 141918678).

O Juízo singular prestou informações (ID 142602181).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do
habeas corpus
, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 10.826/2003) – EXECUÇÃO PENAL – SUSTENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA NO ÂMBITO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO.”
(Alexandre De Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 144090158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” da impetração sob a assertiva de que fora
“utilizada como substituto de agravo em execução penal”.

De fato, a presente impetração

foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 9.8.2022, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU
0002708-81.2019.8.11.0064
).

Todavia, a regressão de regime recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente, a qual deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC no 107701 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.3.2012).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS - Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.6.2021, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime aberto:

“[...]1A) a) Deverá o recuperando efetuar o pagamento no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), divididos em 05 (cinco) parcelas iguais, e nesse caso deverá a primeira parcela ser paga até 07/07/2021 e as demais parcelas no dia 10 de cada mês subsequente. [...]

b) Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca de Rondonópolis/MT, para assinar o termo de comparecimento, nos horários entre 08 horas e 13 horas, em dias úteis, dentro de cada mês, enquanto perdurar o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta no item a”
, as quais foram aceitas pelo paciente na mesma ocasião

(
João Filho de Almeida Portela
, juiz de Direito - SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
).

O Juízo da Execução Penal, e
m 9.8.2022, regrediu o paciente cautelarmente ao regime fechado, nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o apenado foi cientificado das condições que deveria cumprir, dentre elas o pagamento de prestação pecuniária (seq. 55), todavia, em consulta ao SISCONDJ o Juízo vislumbrou que nem o pagamento da primeira parcela foi feito. Desta feita, de acordo com o artigo 181, § 1o, alínea “c” da Lei no 7.210/1984, “c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;” é de rigor a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Diante disso, CONVERTE-SE as penas restritivas de direitos em pena privativas de liberdade no regime aberto, em consonância com o artigo 181, § 1o, alínea “a”, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Imperioso decretar a regressão cautelar.

Com efeito, não obstante cientificado das condições do cumprimento de pena, a apenada abandonou o seu cumprimento.

Nesse viés, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, considerando que o sentenciado abandonou o cumprimento da pena, qual seja, o pagamento da prestação pecuniária, impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e permite a regressão de regime. Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva do sentenciado para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar[1].

Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1o da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do sentenciado LUCAS SOARES DIAS, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.”
(
João Filho de Almeida Portela
, juiz de Direito - SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
)

Em 12.9.2022, regrediu definitivamente ao regime fechado,
“in verbis”
:

“
III- O Juízo está a decretar a regressão definitiva, conforme decisão gravada em áudio/vídeo, forma de decidir que possui aval da jurisprudência do (STJ - RHC 114111 / SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020). Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. De tal modo, tem-se que o sentenciado foi preso pelo cometimento “em tese” do delito tipificado no art. 121 do CPB, situação que pode se verificar em consulta ao PJE nos autos de no 1018360-08.2022.811.0003. Nesse sentido, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além disso, o sentenciado descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “não praticar crime doloso. [...]

Posto isso, DECRETA-SE A REGRESSÃO de regime ERIC ALVES DO CARMO que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a data da recaptura ocorrida no dia 08/08/2022.”

(
João Filho de Almeida Portela
, juiz de Direito - SEEU
NU 2000894-66.2019.8.11.0042
)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento da prestação pecuniária no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), divididos em 05 (cinco) parcelas iguais, bem como por ter sido preso pelo cometimento, em tese, de homicídio,
“situação que pode se verificar em consulta ao PJE nos autos de no 1018360-08.2022.811.0003”
.

O c. STJ firmou entendimento de que a falta de pagamento de prestação pecuniária, sem justificativa, constitui fundamento
“para conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do CP”
e, consequentemente,
“sua regressão cautelar ao regime fechado”
(STJ, AgRg no HC n. 516.321/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2019).

Não bastasse, o Juízo da execução registrou, ainda, que o paciente teria cometido, em tese, homicídio (CP, art. 121,
“caput”
) em 29.10.2021, ou seja, após audiência admonitória [realizada em 7.6.2021], na qual foram estabelecidas as condições de cumprimento da pena.

A

prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que também legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC no 551.690/ES - Relator. Min. João Otávio de Noronha - 1510.2020).

Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:

“1. O art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o
regime
mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como
crime
doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do
regime
aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na
regressão
de
regime
prisional. Precedentes. 2. No caso, sendo a
regressão
de
regime
fundamentada na prática de
crime
doloso no curso da execução (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) [...] não há falar-se em constrangimento ilegal”
(AgRg no HC no 660178/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - 20.8.2021 - grifado)

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022